Tribunal: TJSP
Processo: 2138601-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA ORIGEM. CONTROVÉRSIA DOS FATOS.

A tutoria antecipada, tal se extrai de sua mesma designação, é uma anterioridade da tutela final de mérito colimada com a demanda, e seu escopo de adiantamento executório da decisão sentencial supõe, de modo infranqueável, a existência de bastante probabilidade de êxito no provimento perseguido, o que repugna a controvérsia de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVA ORIGEM. CONTROVÉRSIA DOS FATOS.

A tutoria antecipada, tal se extrai de sua mesma designação, é uma anterioridade da tutela final de mérito colimada com a demanda, e seu escopo de adiantamento executório da decisão sentencial supõe, de modo infranqueável, a existência de bastante probabilidade de êxito no provimento perseguido, o que repugna a controvérsia de fatos, assim se dá na espécie.

Não provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000614553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2138601-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante CONSÓRCIO ENPAVI/DPBARROS, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2138601-54.2020.8.26.0000/50000TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–56.616 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2138601-54.2020.8.26.0000/50000
Procedência:
Guarulhos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.616)
Agravante:
Consórcio Enpavi/DP Barros
Agravado:
Município de Guarulhos
TUTELA
ANTECIPADA.
NEGATIVA
ORIGEM.
CONTROVÉRSIA DOS FATOS.
A tutoria antecipada, tal se extrai de sua mesma
designação, é uma anterioridade da tutela final de mérito
colimada com a demanda, e seu escopo de adiantamento
executório
da
decisão
sentencial
supõe,
de
modo
infranqueável, a existência de bastante probabilidade de
êxito no provimento perseguido, o que repugna a
controvérsia de fatos, assim se dá na espécie.
Não provimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
Veicula Consórcio Enpavi/DP Barros agravo interno
contra decisão monocrática que negou provimento a um
seu agravo anterior.
Sustenta o agravante, ad summam, (i) que as
áreas objeto, voltadas à execução das obras em pauta,

AgInt 2138601-54.2020.8.26.0000/50000TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–56.616 -3
não foram liberadas pelo Município de Guarulhos; e (ii)
existência de ordem de suspensão das obras por prazo
superior a 120 dias, razão pela qual insiste na concessão
de medida liminar.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 10 de julho de 2020 (e-pág. 62).
VOTO:
2.
Versam os autos ação ajuizada pelo Consórcio
Enpavi/DP
Barros,
visando
à
rescisão
do
contrato
administrativo 006101/2015-DCC.
Reproduz-se parte da decisão alvejada, somente
para melhor compreensão do caso:
“Consórcio Enpavi/DP Barros ajuizou ação contra a
Municipalidade de Guarulhos visando à rescisão do
contrato
administrativo
006101/2015-DCC,
cujo
objeto era a “execução de obras viárias do corredor
Pimentas, com estações de transferência, corredor
exclusivo e obras de arte, bem como todas as
melhorias propostas como contenções, drenagem.
pavimentação, paisagismo e iluminação a ser
realizada
no
Município
de
Guarulhos,
com
fornecimentos de materiais e mão de obra, pelo
regime de empreitada por preço unitário”, bem
como à indenização por perdas e danos.
2.
Da r. decisão de origem que indeferiu
liminar para que
“i)
o
Consórcio
possa
realizar
a
imediata
desmobilização do canteiro de obras, de forma a
estancar não só os prejuízos que lhe estão sendo
imputados, bem como ao erário;
(ii)
seja
declarada
rescisão
do
Contrato
Administrativo celebrado entre as partes com
fundamento nos incisos XIV e XVI do art. 78 da Lei

AgInt 2138601-54.2020.8.26.0000/50000TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–56.616 -4
no 8.666/93;
(iii) obstar que a Prefeitura de Guarulhos emita
novas Ordens de Início de Serviços e/ou aditivos
contratuais; (iv) obstar que a Prefeitura de Guarulhos aplique quaisquer penalidades, contratuais e legais ao Consórcio, até final
julgamento desta ação e de seu aditamento” (e-
pág. 22),
manejou Consórcio Enpavi/DP Barros este agravo
de instrumento.
Alega o agravante, em resumo, que (i) o contrato
está suspenso há mais de 120 dias, uma vez que
houve ordem de paralisação emitida em 1o de
março de 2019, (ii) as áreas para a execução das
obras não foram liberadas pelo Município de
Guarulhos e (iii) as ordens de início de serviços
não respeitaram o cronograma contratual, em razão
do atraso nas desapropriações. Sustenta prejuízo
financeiro, tendo em vista que, após a paralisação
da obra, seus gastos foram superiores a R$
1.300.000,00 para a manutenção do canteiro de
obras.”
3.
Da análise dos autos verifica-se, no entanto, não
se confirmarem nos autos as alegações do agravante,
uma vez que realizada a imissão na posse da área 1, não
se comprovando o óbice à continuidade das obras pelo
Consórcio.
4.
Assim, a decisão atacada observou que:
“(...) as teses defendidas pelo agravante não se
mostram suficientes, ao menos nesta fase de
cognição perfunctória, para elidir a presunção de
legalidade dos atos administrativos, exigindo a
continuidade
do
feito
para
apuração
mais
aprofundada dos fatos desfiados na inicial.”
Isto porque o ato administrativo é ornado por uma
presunção
relativa
de
legitimidade,
cabendo
ao

AgInt 2138601-54.2020.8.26.0000/50000TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–56.616 -5
impugnante comprovar as alegações que a rechaçam,
circunstância que, em regra, só se dá no curso do
processo, por meio de dilação probatória.
5.
Sendo assim, cabe perfilhar o critério frequente
nesta Corte de prestigiar as soluções de primeiro grau, na
esfera das medidas de urgência, sempre que elas não se
mostrem
patentemente
divorciadas
dos
supostos
normativos e fáticos que lhes correspondam.
Desta maneira, sempre que, à origem, as tutelas de
urgência não mostrem, manifestamente, vulneração de
seus requisitos, cabe prestigiar a decisão primigênia, até
porque, de comum, mais acercada das circunstâncias do
fato objeto das demandas.
Não cabe ao Tribunal de Justiça, nomeadamente,
uma
espécie
de
exercício
de
discricionariedade
substituinte, pois, como já se decidiu, a tutela de urgência
“é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de
cautela adrede ao magistrado” (RT 674/202), de tal modo
que apenas quando ostensiva e irrefutável a ilegalidade
ou o abuso de poder do magistrado, é possível alterar a
linha sólida do critério que, em princípio, acolhe o
primado do juízo da origem.
Julgado desta Corte, de que foi relator o Des.
AROLDO VIOTTI (Ag 0009608-71), invocou precedente
relatado pelo Des. EVARISTO DOS SANTOS, que recruta
acórdãos cônsonos de nosso Tribunal, no sentido de que

AgInt 2138601-54.2020.8.26.0000/50000TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–56.616 -6
“(...) 'o exame dos requisitos ensejadores da medida liminar
está afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.' (AI no
92.010-5/2 Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de 11.11.98 e
AI no 315.636-5/2 Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT v.u. j. de
10.03.03, dentre inúmeros outros no mesmo sentido). De
outra parte: '(...) somente se demonstrada a ilegalidade do
ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de
poder do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria
admissível a substituição de tal ato vinculado ao exercício do
livre convencimento do juiz, por outro da instância superior'
(AI no 316.545-5/4 Rel. Des. CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de
10.03.03).”
Escoro-me,
pois,
nestes
fundamentos,
ora
reiterados, para negar acolhida ao recurso.
DO EXPOSTO, meu voto nega provimento ao
agravo interno tirado por Consórcio Enpavi/DP Barros.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)